Tribunal: TCU
Processo: 044.549/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor de ex-prefeito do Município de Barra do Rocha/BA, gestão 2009-2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, em 2010, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial - TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor de Jônatas Ventura dos Santos (CPF: XXX.178.665-XX), ex-prefeito do município de Barra do Rocha/BA, gestão 2009-2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, em 2010, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Jônatas Ventura dos Santos (CPF: XXX.178.665-XX), exprefeito do Município de Barra do Rocha/BA, gestão 2009-2012, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar o responsável mencionado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/5/2010 7.863,33 24/8/2010 7.863,33 1/9/2010 1.000,00 4/11/2010 747,00 29/11/2010 219,03 10/12/2010 8.100,00 9.3. aplicar ao responsável Jônatas Ventura dos Santos (CPF: XXX.178.665-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. remeter cópia desta decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que considerar cabíveis; 9.7. notificar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o responsável da presente decisão.